Tribunal: TCU
Processo: 029.839/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de reversão da pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de reversão da pensão militar deferida pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal, excepcionalmente, a reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Gilberto de Souza Vieira em favor das Sras. Elenita Vieira de Sousa, Eunice Vieira de Oliveira e Norma Pacheco Vieira (filhas do instituidor), concedendo registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pelas interessadas, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, que: 9.3.1. adote as providências cabíveis para a regularização da falha financeira apontada, com a alteração do valor da parcela referente à vantagem Adicional por Tempo de Serviço para o percentual de 26%, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de até 30 (trinta) dias, os comprovantes dessa notificação.